Tribunal: STF
Processo: ADI 1075
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI FEDERAL Nº 8.846/94, QUE DISPÕE SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PELO CONTRIBUINTE E ARBITRAMENTO DA RECEITA MÍNIMA PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA FEDERAL – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS (LEI Nº 8.846/94, ART. 3º, “CAPUT”, E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 4º) – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – NORMAS QUE INSTITUEM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS E DISPÕEM SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (CF, ART. 153, III) – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA FEDERAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE SUA COMPETÊNCIA IMPOSITIVA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES QUE DEFINEM ESSA ATRIBUIÇÃO NORMATIVA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE NÃO USURPA A ESFERA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS- -MEMBROS E DOS MUNICÍPIOS – PRECEITO NORMATIVO QUE ATRIBUI, A MINISTRO DE ESTADO, A DEFINIÇÃO DOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES À NOTA FISCAL OU RECIBO PARA EFEITOS TRIBUTÁRIOS – LEGITIMIDADE DO PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS MINISTROS DE ESTADO – ATRIBUIÇÃO REGULAMENTAR DE SEGUNDO GRAU QUE POSSUI EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, II) – INOCORRÊNCIA DE OUTORGA, PELA LEI Nº 8.846/94, DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA AO MINISTRO DA FAZENDA – PODER REGULAMENTAR SECUNDÁRIO DESVESTIDO DE CONTEÚDO NORMATIVO PRIMÁRIO – CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ MANIFESTADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DIRETA CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.



    O PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS MINISTROS DE ESTADO, EMBORA DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO LEGITIMA A EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE CARÁTER PRIMÁRIO, ESTANDO NECESSARIAMENTE SUBORDINADO, NO QUE CONCERNE AO SEU EXERCÍCIO, CONTEÚDO E LIMITES, AO QUE PRESCREVEM AS LEIS E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA



    – A competência regulamentar deferida aos Ministros de Estado, mesmo sendo de segundo grau, possui inquestionável extração constitucional (CF, art. 87, parágrafo único, II), de tal modo que o poder jurídico de expedir instruções para a fiel execução das leis compõe, no quadro do sistema normativo vigente no Brasil, uma prerrogativa que também assiste, “ope constitutionis”, a esses qualificados agentes auxiliares do Chefe do Poder Executivo da União.



    – As instruções regulamentares, quando emanarem de Ministro de Estado, qualificar-se-ão como regulamentos executivos, necessariamente subordinados aos limites jurídicos definidos na regra legal a cuja implementação elas se destinam, pois o exercício ministerial do poder regulamentar não pode transgredir a lei, seja para exigir o que esta não exigiu, seja para estabelecer distinções onde a própria lei não distinguiu, notadamente em tema de direito tributário. Doutrina. Jurisprudência.



    – Poder regulamentar e delegação legislativa: institutos de direito público que não se confundem. Inocorrência, no caso, de outorga, a Ministro de Estado, de delegação legislativa. Reconhecimento de que lhe assiste a possibilidade de exercer competência regulamentar de caráter meramente secundário.